Tribunal: STF
Processo: ARE 1365573
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. RE Nº 643.247-RG/SP, TEMA RG Nº 16. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA MINEIRA POSTA NA ADI Nº 4.411/MG. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DIVERGÊNCIA COM À JURISPRUDÊNCIA DO STF. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REMESSA OBRIGATÓRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE INCÊNDIO - LEI ESTADUAL N° 14.938, DE 2003 - DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE RECONHECIDAS - CONSTITUCIONALIDADE - PRECEDENTES DO PRETÕRIO EXCELSO - Na esteira do colendo STF, não se revela inconstitucional a taxa instituída para prevenção e combate a incêndios, sendo a mesma revestida dos atributos da especificidade e divisibilidade.” (e-doc. 19, p. 4).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.       



     3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 144, caput, inc. V e § 5º, e 145, inc. II, da Constituição da República. No mérito, sustenta que a taxa pelo serviço de extinção de incêndios é inconstitucional, por não ser específica e divisível. Ademais, referido taxa ofende o regime constitucional da segurança pública, porque o corpo de bombeiros militares somente pode ser custeado por receitas de impostos. Por fim, a taxa revela-se inconstitucional por utilizar base de cálculo imprópria, dado que compartilha com o IPTU a área do imóvel como fator inserido no aspecto quantitativo da regra-matriz.



    4. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 14, p. 29-37).



    5. Em função do Tema nº 16 do repertório da Repercussão Geral, os autos foram remetidos ao Órgão julgador para juízo de retratação (e-doc. 19). Por sua vez, este deliberou por manter o acórdão recorrido, em julgamento no qual se adotou a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE INCÊNDIO - LEI ESTADUAL 14.938/2003 - QUESTÃO CONTROVERTIDA - ADI N° 4411 - TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO. 



    1. A ‘ratio decidendi’ sobre a impossibilidade de os Municípios instituírem taxa de incêndio, firmada no bojo do RE nº 643.247/SP, não pode ser aplicada à hipótese de estabelecimento da espécie pelos Estados. 



    2. A ação que discute a inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 14.93812003 encontra-se pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, razão pela qual evidente a ausência do direito líquido e certo vindicado, mormente tendo sido a constitucionalidade da exação chancelada pela Corte Superior deste Tribunal.” (e-doc. 19, p. 4).



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão impugnado:



    “A solução da presente demanda está, então, adstrita à verificação se a chamada Taxa de Incêndio é específica e divisível. 



    Ora, a Taxa de Incêndio tem por hipótese de incidência a utilização potencial do serviço de extinção de incêndios, estando, em tese, sob a batuta do artigo 145, II, da Constituição da República de 1988, segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir ‘taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuintes postos a sua disposição.



    Tratando-se de serviço público, o comando constitucional, como se pode verificar, exige a presença de dois caracteres: especificidade e divisibilidade. 



(...)



    De fato, o serviço de prevenção e extinção de incêndios, não se confundindo com segurança pública stricto sensu (entendida esta como aquela força policial colocada a disposição de todos, indistintamente), permite a identificação dos beneficiários, delimitando-os perante a coletividade.



    Esse foi, a propósito, o entendimento vazado pelo Pretório Excelso no julgamento do RE n° 206.777-6/SP (...) note-se que, frente à similitude Constatada com o caso ora examinado, forçoso concluir que a Taxa de Incêndio instituída pelo Estado de Minas Gerais é de ser tida por constitucional. 



(...)



    Ademais, é importante frisar que o STF, exatamente por ter pacificado o entendimento, quanto à constitucionalidade da chamada Taxa de Incêndio, tem invocado o disposto no artigo 544, §§ 3º e 4º, do CPC, para, dando provimento ao Agravo (interposto para destrancar Recurso Extraordinário), prover, desde já, o próprio apelo extremo. 



    Nesse sentido estão, dentre outros, os seguintes Agravos de Instrumento: AI n° 419001/SP. Rel. Min. CARLOS VELLOSO, AI n° 447814/SP. Rel. Min. CELSO DE MELLO, AI n° 419307/5P. Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, AI nº 426761/SP. Rel. Min. CARLOS VELLOSO, AI n° 468799/SP. Rel. Min. MARCO AURÉLIO. 



    Como se vê, a matéria está sedimentada no Pretório Excelso, de modo que, sendo referido Sodalício o destinatário natural dos recursos interpostos contra decisões versando sobre o tema ora debatido e, ainda, o intérprete máximo da Constituição da República, a mim só resta curvar ao entendimento oriundo da mencionada Corte Constitucional. 



    Posto isso, não vislumbrando qualquer mácula na chamada Taxa de Incêndio instituída pela Lei Estadual n° 14.938, de 2003, reformo a sentença, em reexame necessário, para denegar a ordem.” (e-doc. 9, p. 8-14)



    7. Posteriormente, em sede de juízo de retratação, o juízo a quo assim entendeu:



    “Com a devida vênia, o RE nº 643.247/SP (Tema de Repercussão Geral de nº 16) aborda questão diversa a ora sob escrutínio (...) Apesar de o em. Mm. Relator, de fato, ter-se posicionado no sentido de falecerem tanto os Municípios quanto os Estados de competência para a instituição de taxa de incêndio - uma vez que ausente, ao seu sentir, o requisito da divisibilidade, imprescindível para a configuração dessa espécie tributária —, a tese firmada em repercussão geral, a despeito de sua complexa redação, apenas poderia ser a de que seria inconstitucional a criação de taxa de incêndio pela Municipalidade. Com efeito, o objeto do RE n.° 643.247/SP aprecia unicamente dois pontos: i) competência dos Municípios para a instituição de taxa voltada à prestação de serviço público de combate a incêndio; e, em caso afirmativo, ii) possibilidade de a metragem do imóvel servir como base de cálculo da espécie tributária.



    Tirante de dúvidas ter o em. Mm. Marco Aurélio, relator do recurso extraordinário ora sob escrutínio, posicionamento no sentido de que faleceriam também os Estados de competência para ‘(...) instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência’ (STF. REn° 643247, ReI. Mm. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 0110812017, p. 141; sublinhas desta decisão). 



    Ainda que se aceitasse a questionável premissa de que a taxa ora debatida possa ser inserida no gênero ‘taxas de segurança pública’, uma breve incursão pela jurisprudência daquela Suprema Corte mostra ser oscilante o tema da sua (in)constitucionalidade, quer seja a exação criada pelos Estados, quer pelos Municípios. 



(...)



    Por fim, desafia a verossimilhança do direito líquido e certo da ora recorrida o fato de a constitucionalidade da taxa de incêndio, instituída pela Lei n.° 14.93812003, ser objeto da ADI n.° 4411, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), cuja liminar fora indeferida e o julgamento pendente de conclusão. 



    Destarte, acode mais à segurança jurídica - máxime diante da obscura disceptação no âmbito do próprio exc. Supremo Tribunal Federal - que se prestigie, por ora, a presunção de constitucionalidade da objurgada taxa especificamente afirmada pelo eg. Órgão Especial deste Tribunal e pela Excelsa Corte ao indeferir a cautelar na aludida ADI n.° 4411. 



    Por essas razões, renovadas as vênias, deixo de exercer o juízo de retratação.” (e-doc. 19, p. 8-11).



    8. Posto esse cenário, impende registrar que esta Corte, em inúmeras oportunidades recentes, firmou entendimento pela inconstitucionalidade de taxa de combate a incêndio cobrada de forma geral e indistinta de toda a coletividade. Tal entendimento foi assentado, primeiramente, no RE nº 643.247-RG/SP, leading case do Tema nº 16 do rol da Repercussão Geral (Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2017, p. 19/12/2017), no qual firmada a seguinte tese de julgamento: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.



    9. Ainda sobre a questão, e em sede de controle concentrado de constitucionalidade, esta Corte reafirmou seu entendimento pelo caráter uti universi dos serviços de segurança pública, dos quais fazem parte os serviços de combate a incêndio, e declarou a inconstitucionalidade de leis estaduais que estabeleciam taxa genérica, cobrada indistintamente de todos os contribuintes.



    10. Na ADI nº 2.908/SE, que foi ajuizada em face de lei do Estado do Sergipe, esta Corte reafirmou o entendimento pela inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio cobrada de forma geral e indistinta. Transcrevo abaixo a ementa do acórdão:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 



    2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 



    3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 



    4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 2.908/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11/10/2019, p. 06/11/2019; grifos acrescidos).



    11. Especificamente sobre a taxa em questão, no julgamento da ADI nº 4.411/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 18/08/2020, p. 24/09/2020, questionou-se sobre a constitucionalidade de lei do Estado de Minas Gerais pela qual se instituiu taxa genérica de incêndio, o Plenário deste Pretório Excelso assentou que “a atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.”



    12. Ademais, este STF julgou embargos de declaração pelos quais se modularam os efeitos da sua decisão meritória anterior, “para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.” (ementa da ADI nº 4.411-ED/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/04/2023, p. 03/08/2023).



    13. Sendo assim, assiste razão ao recorrente. Isso porque é patente a dissonância entre o compreendido pelo Tribunal de origem e o que assentado, sob o rito da repercussão geral, neste STF. 



    14. Igualmente, uma vez que a presente ação subsome-se à ressalva efetuado no ensejo da modulação de efeitos, entendo que é caso de reforma do acórdão recorrido, para que este entre em conformidade com o que deliberado por esta Suprema Corte no RE nº 643.247-RG/SP, leading case do Tema RG nº 16, inclusive e especialmente quanto à modulação dos efeitos da decisão. Por isso, necessário reconhecer incidenter tantum a inconstitucionalidade da lei do Estado de Minas Gerais pela qual se instituiu taxa genérica de incêndio, restaurando o entendimento exarado na sentença exarada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Betim/MG (e-doc. 5), que deu procedência integral ao pedido inicial.



    15. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para restaurar a sentença do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Betim/MG (e-doc. 5), concedendo a ordem mandamental pleiteada. Sem condenação em honorários advocatícios, à luz do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator